Tribunal: TJBA
Processo: 8028164-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028164-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: VANILDA DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. NILOTINIBE 600MG. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028164-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado VANILDA DE JESUS CERQUEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.